Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Processo com participação do Ministério Público. Ouça-se a douta Promotoria de Justiça (agravo regimental). Após, conclusos para inclusão em pauta (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito